Tribunal: STF
Processo: HC 219397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros, em favor de João Vitor Teodoro, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC 755.504 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.33/2006, haja vista ter sido flagrado na posse de 135,29 gramas de maconha, crack e cocaína.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a preventiva. Sem razão. Crime concretamente grave, sendo, por isso mesmo, equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decreto mantido. Ordem denegada”. (eDOC 6)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi obstado ante a legitimidade da prisão.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Argumenta que o paciente é primário e não ostenta antecedentes.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 217.601/SP. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    As razões não comportam acolhimento. Explico.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    “Consta do Boletim de Ocorrência (fls. 07/09) que policiais militares em patrulhamento pela Rua Costa Rica, no bairro Belinha Ometo, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram JOÃO VITOR, em pé e quando viu a viatura atravessou a via e sentou-se, levantando suspeitas dos policiais.



    Assim, procederam a abordagem e em revista pessoal encontraram no bolso de sua bermuda 05 (cinco) porções de maconha e a quantia de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em dinheiro.



    (…)



    Sua genitora permitiu que os policiais entrassem no local, sendo encontrado no quarto dele, dentro de um tênis, 98 (noventa e oito) porções de "crack" amarradas em pequenos cordões, e debaixo do colchão da cama do abordado 05 (cinco) flaconetes com cocaína e mais 04 (quatro) kits, contendo cada qual 14 (quatorze) porções de maconha, totalizando 56 (cinquenta e seis) porções, todas embaladas e prontas para revenda.



    (…)



    Além disso, no caso em testilha, a quantidade e a variedade de drogas localizadas não são diminutas, bem como as circunstâncias da apreensão (drogas localizadas com o paciente e em sua residência, além da variedade, cocaína, maconha e crack) e a forma de acondicionamento dos entorpecentes se revelam compatíveis com o comércio ilícito, não podendo o fato ser considerado irrelevante. 



    Ademais, trata-se de paciente que possui anotação por ato infracional, inclusive por fato análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (fl. 47 - origem), evidenciando, prima facie, dedicação a atividades criminosas e não recomendando, em absoluto, sua soltura neste estágio.



    A esse respeito, é certo que atos infracionais não têm o condão de caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, tanto estes como a existência de ações penais em andamento constituem fundamentos perfeitamente hábeis a justificar a manutenção da custódia cautelar”. (eDOC 6, p. 5)



    Colho, também, trechos da decisão proferida pelo STJ nos autos do HC 755.504 – SP:



    “análise do excerto acima transcrito, verifica-se que a segregação cautelar, mantida em desfavor do Paciente, encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; seja em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo Paciente, haja vista a apreensão de droga, em quantidade e variedade, que, aliado à forma de acondicionamento, denotam o envolvimento, ao menos em tese, do ora Paciente com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, nesse sentido, consoante se depreende dos autos, foram encontrados em seu poder, —maconha distribuída em (61 invólucros, com peso líquido de 118,33 gramas); crack (com peso líquido de 15,01 gramas, consistente em 98 pedras da substância), além de cocaína acondicionada em (5 flaconetes, peso líquido consistente em 2,05 gramas)—; conforme laudo, às fls. 46-48, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta; seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, porquanto, conforme consignado na decisão objurgada, "[...]apesar do custodiado ser primário, foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de entorpecentes, sendo certo ainda, que registra diversos antecedentes pela prática de atos infracionais (receptação, tráfico de drogas e roubo), conforme certidão de fl.47, tendo cumprido medidas socioeducativas de liberdade assistida e internação por tráfico de drogas (autos nº0011357-94.2017.8.26.0320 e nº0021163-98.2017.8.26.0015)", circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, a fim de inibir a prática de condutas tidas por delituosas”. (eDOC 7)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    As circunstâncias da prisão em apreço, aliado a possibilidade de reiteração delitiva, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Isso porque há notícias nos autos de que o paciente, não obstante primário, possui diversos atos infracionais análogos a delitos como tráfico de drogas e roubo.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente